Tribunal: CARF
Processo: 11128.720001/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720001/2012-04
ACÓRDÃO
3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/02/2011, 22/08/2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no SRF no 28/1994 foi
regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode
ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas
obrigações estabelecidas.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Bernardo Costa Prates
Santos.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento, que
totalizou R$ 10.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que:
A empresa acima identificada registrou no Siscomex os dados de embarque das
mercadorias desembaraçadas através da Declaração de Despacho de Exportação DDE
2110047708/0 e Declaração Simplificada de Exportação DSE 2110133996/1, sem que tivesse
efetivamente ocorrido o embarque da carga, ocasionando, indevidamente, a averbação
automática dos referidos despachos.
Consta declaração da agência de navegação confirmando a averbação do despacho
e o não embarque da mercadoria e/ou declaração do terminal depositário confirmando a presença
da carga no recinto após o registro dos dados de embarque.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
3
A autoridade lançadora considerou que a conduta da autuada teria descumprido o
art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27/4/1994, o qual dispõe que o transportador deve
registrar os dados de embarque da mercadoria no Siscomex após a realização do embarque, com
base nos documentos por ele emitidos.
Tal conduta configurou embaraço à fiscalização, nos termos do art. 44 da IN SRF no
28/1994, e também a prestação de informação em desacordo com as normas aduaneiras,
infrações previstas no art. 107, IV alíneas “c” e “e”, respectivamente, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, sujeitando o infrator à multa ali cominada.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 8/5/2012 e apresentou impugnação
em 24/5/2012 (fls. 59-35), na qual aduzu os seguintes argumentos:
i) ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante não
está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação exigida e a norma punitiva não
admite analogia ou interpretação extensiva. Prestar uma informação, ainda que
equivocadamente, não é a mesma coisa que deixar de apresentá-la.
ii) falta de elemento essencial da obrigação acessória. A obrigação de prestar
informações sobre veículo, operação e carga transportada não atende ao disposto no art. 113, §
2o, do CTN, pois ela não foi instituída “no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos”.
iii) denúncia espontânea. As informações foram prestadas pela própria impugnante,
antes do início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, constante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966,
bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
A decisão da DRJ-FOR, em 26/06/2014, julgou a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito constituído, sob os seguintes fundamentos:
1) A conduta da contribuinte configura ausência de prestação de informação
legalmente exigida, conduta que é punível com multa específica, independente da intenção do
agente.
2) A IN SRF no 28/1994 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão
pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
3) A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não lhe é
aplicável a denúncia espontânea.
Às fls. 174/271 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando os mesmos pontos da Impugnação: atipicidade da conduta, vez que não deixou de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
4
prestar as informações, denúncia espontânea e a falta de reserva legal dos dispositivos que
fundamentam a autuação.
É o relatório

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
1) O não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o sujeito
passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo.
2) A existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento, por parte do
contribuinte, das informações objeto da autuação antes de iniciado procedimento fiscalizatório.
3) A falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração.
Os quais passo a analisar separadamente.
1) Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, pois prestar uma informação, ainda que
equivocadamente, não é a mesma coisa que deixar de apresentá-la. Assim, não estaria sujeita à
multa que lhe foi cominada, uma vez que, tratando-se de penalidade, sua aplicação não admite o
recurso à analogia. Em suma, a defesa sustenta a atipicidade da conduta considerada irregular pela
fiscalização.
Essa alegação não deve ser acolhida. As informações que os intervenientes no
transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as
mercadorias transportadas ou operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse
considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as
normas que regulam esse procedimento se tornariam ineficazes.
No caso em análise, as mercadorias estavam programadas para serem exportadas,
inclusive já estando registradas em declarações para despacho de exportação, mas acabaram não
sendo embarcadas, a informação que deveria ter sido prestada era o cancelamento do despacho, e
não o embarque das mercadorias. Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa
SRF no 28/1994:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
5
Art. 31. O despacho será cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda,
quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente comprovação
documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser registrado,
no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual participação
de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal, que
assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
2) Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu aplicação da denúncia espontânea, para fins de exclusão
das multas que lhe foram aplicadas. Esse pedido também carece de amparo legal.
A prestação de informações na forma e no prazo legalmente estabelecidos pela
RFB se constitui em obrigação acessória autônoma de natureza formal. A inobservância do prazo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
6
para seu cumprimento, por si só, consuma a infração, não havendo como ocorrer o arrependimento
eficaz.
O fato de o cancelamento do embarque ter ocorrido antes da lavratura do Auto de
Infração é irrelevante para caracterizar a espontaneidade do infrator.
Para ser espontânea a denúncia da infração deve ocorrer antes de a autoridade
aduaneira tomar conhecimento dela, fato que não foi demonstrado nos autos. Pelo contrário, como
afirmou a fiscalização, sem que a impugnante tenha apresentado prova em contrário, ou sequer
contestado, a ausência do embarque da mercadoria foi comprovada mediante “declaração do
terminal depositário confirmando a presença da carga no recinto após o registro dos dados de
embarque”.
Além desses aspectos, depois da atracação de veículo procedente do exterior, a
espontaneidade do transportador é afastada expressamente pela legislação, conforme art. 683, § 3o,
do Decreto no 6.759, de 5/2/2009 (Regulamento Aduaneiro em vigor), o qual reproduz os termos do
art. 612, § 3o, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro anterior):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
[...] o
§ 3 Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador. (Destacou-se)
Tal entendimento foi recentemente ratificado pela Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2/6/2014, que deu ao art. 32 da IN RFB no 800/2007 a seguinte redação:
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex Carga, a
atracação da embarcação no porto de escala. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
[...]
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele transportada.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014).
Por fim, cabe observar que a jurisprudência já consolidou entendimento quanto ao
descabimento da denúncia espontânea no caso da inobservância de obrigação acessória autônoma. E
há Súmula Vinculante deste Tribunal no. 126 que neste sentido dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.762 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720001/2012-04
7
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3) Falta de reserva legal da infração
Alega a Recorrente que a obrigação acessória de informar os dados de embarque
sobre a carga a ser exportada, ou o cancelamento do despacho de exportação, em conformidade com
o disposto na Instrução Normativa SRF no 28/1994, carece de “elemento essencial”, pois não
atenderia ao disposto no art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que, tratando-se de norma regularmente inserida no ordenamento jurídico,
não é cabível seu afastamento no julgamento administrativo, independentemente de ela ser ou não
eficaz. Tampouco é admissível a inobservância de regra a todos imposta por conta da opinião
individual quanto à sua utilidade. Logo, não há como a suscitada falta de atendimento às finalidades
previstas no CTN ser acatada como justificativa para o descumprimento da obrigação em foco.
De qualquer forma, tratando-se de norma em pleno vigor, goza da presunção de
legitimidade e imperatividade, não podendo ser desconsiderada enquanto não for revogada.
Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin
Conselheira

Fl. 171
DF CARF MF
Original